Tribunal: TJBA
Processo: 0503526-25.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503526-25.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRENE CARDEAL CRAVEIRO e outros (6)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
CATARINA ALVES MIRANDA NUNES DE OLIVEIRA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REAJUSTES NOS ANOS DE 1995 E 1996. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL. DECRETO Nº 81.240/78 E RESOLUÇÃO MPAS/CPC Nº 03/80. VINCULAÇÃO A REAJUSTES SALARIAIS DO BANCO DO BRASIL. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DOS BENEFÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A ausência de reajustes nos períodos de maio/junho de 1995 e maio/junho de 1996 caracteriza descumprimento das normas regulamentares e legais, violando o princípio da preservação do valor real dos benefícios.

2 – A sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reajuste dos benefícios deve ser reformada, garantindo aos autores o recálculo das complementações de aposentadoria e o pagamento das diferenças devidas, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

3 - Sentença de improcedência reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0503526-25.2018.8.05.0113
, em que figuram como apelante
IRENE CARDEAL CRAVEIRO e outros (6)
e como apelada
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator